Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701183-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JUANITA MESQUITA GERIN, ANTONIO CLAUDIO GERIN RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA VENETO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 14948497, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao opor os embargos de declaração (id. 14191278), contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026